Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730635-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDETE ROSA DE LIMA RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Simone Lucindo que não conheceu da apelação, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 20951539). A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o Sindicato cedeu direitos creditórios em prejuízo dos sindicalizados sem a observância do quórum legal da assembleia extraordinária. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a Defesa impetrou este writ sem que tivesse ocorrido o devido exaurimento das instâncias ordinárias. Com efeito, "[a] competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, 'a', da CF, com o esgotamento da instância ordinária, que ocorre com a finalização dos meios recursais submetidos à apreciação do órgão colegiado" (AgRg no HC 569.419/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 616059/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005